Tribunal: STF
Processo: RE 1485636
Classe: RE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-27
Data de publicação: 2025-03-27

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de embargos de divergência opostos contra decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário com agravo, tendo em vista que a Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal havia fixado entendimento de que nas ações penais iniciadas antes da entrada em vigor da Lei 13.964/2019 é viável o Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), desde que não exista sentença condenatória e o pedido tenha sido formulado na primeira oportunidade de manifestação nos autos após a data de vigência do art. 28-A do Código de Processo Penal (CPP).



    Após o julgamento do Habeas Corpus 185.913/DF, no qual o Plenário do Supremo Tribunal Federal fixou tese sobre a controvérsia, os presentes autos foram remetidos à Procuradoria-Geral da República (PGR) para verificação do cabimento da celebração do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) (documento 135). 



    A PGR, no documento 143, solicitou ao “recorrente para manifestar expressamente o interesse no ANPP, e trazer aos autos, no prazo a ser definido, o requisito legal da confissão formal e circunstanciada, e demais documentos”. 



    O Réu, em resposta, manifestou-se pelo reconhecimento da prescrição punitiva do Estado e, subsidiariamente, informou que tem interesse em realizar o referido acordo, a depender das condições impostas pelo Parquet (documento 148): 



    (ii) subsidiariamente, não reconhecida a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva – o que não se acredita, o ora recorrente manifesta expressamente que tem o interesse em entabular o acordo de não persecução penal (ANPP) a depender das condições que serão apresentadas pela il. Subprocuradora-Geral da República, considerando que houve a sua confissão, conforme se extrai da r. sentença (peça 15) e do seu arrependimento posterior, reconhecido no v. acórdão (peça 21). (p. 5 do documento 148)



    No que se refere à extinção da pretensão punitiva do Estado, a Procuradoria Geral da República assentou que: 



    4. Observa-se que, não deve ser declarada a extinção da punibilidade do ora embargante, pela prescrição da pretensão punitiva estatal quanto ao crime descrito no artigo 312, c.c. o art. 71, caput, do Código Penal. 



    5. Isso porque, o recorrente foi denunciado em 30 de agosto de 2017 e condenado como incurso no delito previsto no artigo 312 (peculato), c/c o artigo 71, caput, do Código Penal, à pena de 6 (seis) anos e 3 (três) meses de reclusão, em regime semiaberto, e 33 (trinta e três) dias-multa. A sentença foi proferida em 04/07/2019. 



    6. Em sede de apelação, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, em 23/11/2020, modificou a sentença, reduzindo as penas do réu para dois anos, dois meses e vinte dias de reclusão e dez dias-multa, no piso mínimo, fixado o regime prisional aberto (fl. 1761). 



    7. Os contornos fáticos do crime envolvem a apropriação, no exercício do cargo de escrevente do 2º Tabelionato de Notas da cidade de São José do Rio Preto, dos valores recebidos dos clientes do cartório e que se destinavam ao registro imobiliário das escrituras de venda e compra ali lavradas. 



    8. Assim, no caso, conclui-se que não se materializou a prescrição da pretensão punitiva estatal, porque não foi ultrapassado o lapso temporal estabelecido no artigo 109, III, do Código Penal, correspondente à conduta criminosa, e à pena imposta, a contar do último marco interruptivo. (pp. 2 e 3 do documento 154 — grifei).



    Em relação ao Acordo de Não Persecução Penal, a PGR considerou estarem atendidos os requisitos objetivos e subjetivos estabelecidos pelo art. 28-A, do Código de Processo Penal, de modo a ser possível a sua concretização. Nesse sentido, requer novamente a intimação do réu para manifestação quanto ao interesse na celebração do mencionado acordo (documento 154). 



    Em resposta, Leandro Secches Mansor repisou a necessidade de ser reconhecida a prescrição da pretensão punitiva estatal, além de declarar “inviável aceitar o ANPP proposto, considerando que já reparou a vítima (antes mesmo do recebimento da denúncia), não podendo ser compelido a repará-la novamente” (p. 4 do documento 158).



    Pois bem. 



    Preliminarmente, julgo prejudicado os embargos de divergência, pois não há mais dissonância no entendimento entre as Turmas do Supremo Tribunal Federal em relação ao Acordo de Não Persecução Penal após o julgamento do Habeas Corpus 185.913/DF, da relatoria do Ministro Gilmar Mendes.



    Quanto à celebração do ANPP, é remansosa a jurisprudência no sentido de que, por ter natureza jurídico/processual, não configura direito subjetivo do denunciado/acusado. 



    Esse, inclusive, foi o entendimento do Plenário do Supremo Tribunal Federal no julgamento do Habeas Corpus 185.913/DF, da relatoria do Ministro Gilmar Mendes, conforme trecho da ementa abaixo transcrito:



    [...] 5. O acusado/investigado não tem o direito subjetivo ao ANPP, mas sim o direito subjetivo ao eventual oferecimento ou a devida motivação e fundamentação quanto à negativa. A recusa ao Acordo de Não Persecução Penal deve ser motivada concretamente, com a indicação tangível dos requisitos objetivos e subjetivos ausentes (ônus argumentativo do legitimado ativo da ação penal), especialmente as circunstâncias que tornam insuficientes à reprovação e prevenção do crime. [...]. 



    No mesmo sentido, menciono os seguintes julgados: 



    DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DECISÃO INDIVIDUAL DE MINISTRO DO STJ. SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. INADEQUAÇÃO DA VIA. ART. 28-A DO CPP. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. NEGATIVA DE OFERTA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. DISCRICIONARIEDADE REGRADA. ILEGALIDADE MANIFESTA: AUSÊNCIA. 



    1. Inexistindo pronunciamento colegiado do Superior Tribunal de Justiça, não compete a esta Corte examinar a questão de direito versada em habeas corpus (CRFB, art. 102, inc. I, al. “i”). 



    2. Verificada a inadequação da via eleita, a concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada, o que não ocorre no caso. 



    3. O ANPP não constitui direito subjetivo do imputado, mas, ao contrário, revela-se como faculdade, ainda que regrada, posta à disposição do órgão acusatório, não podendo o Poder Judiciário impor a obrigação de ofertar o acordo quando aquele entender não ser recomendável, consideradas as circunstâncias concretas. 



    4. Tendo o representante do Ministério Público atuante na primeira instância, após a inércia do agravante para manifestar-se a respeito do ANPP, concluído pela negativa de proposta, mantida a providência pelo Órgão superior do Ministério Público, inexiste ilegalidade a ser reconhecida. 



    5. Agravo regimental ao qual se nega provimento (HC 240.468 AgR/RS, Rel. Min. André Mendoça, DJe 22/10/2024, grifei). 



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. REQUISITOS LEGAIS. AUSÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO. NEGATIVA DE OFERECIMENTO POR PARTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. O Ministério Público analisou e, de forma fundamentada, negou a propositura do acordo de não persecução penal ante a ausência de preenchimento dos requisitos legais, assentando que a aplicação da benesse, no caso, seria insuficiente para a reprovação e prevenção do delito. 



    2. Este Supremo Tribunal Federal já teve a oportunidade de assentar que “As condições descritas no art. 28-A do Código de Processo Penal - CPP, incluído pela Lei 13.964/2019, são requisitos necessários para o oferecimento do Acordo de Não Persecução Penal –ANPP, porém insuficientes para concretizá-lo, pois, mesmo que presentes, poderá o Ministério Público entender que, na hipótese específica, o ANPP não se mostra necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do crime, tal como, aliás, é previsto na parte final do dispositivo. Não se trata, portanto, de um direito subjetivo do acusado” (HC 201610 AgR, Relator Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 25.06.2021). 



    3. Na hipótese dos autos, após a negativa de oferta do ANPP pelo representante ministerial em primeiro grau de jurisdição, o juízo de origem remeteu o caso ao órgão superior do Ministério Público, que ratificou o entendimento pela não aplicação do benefício na situação em apreço, tudo dentro dos ditames legais, conforme dispõe o art. 28-A, § 14, do Código de Processo Penal. 



    4. Agravo Regimental desprovido (HC 241.715 AgR/PR, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 9/7/2024). 



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Constitucional, Penal e Processual Penal. 3. Acordo de Não Persecução Penal-ANPP. 4. O art. 28-A do Código de Processo Penal, redação da Lei 13.964/2019, congrega normas tanto processuais quanto materiais, justificando a classificação como norma de natureza híbrida. Em sendo norma de caráter híbrido, com perspectiva material, impõe-se a incidência retroativa em observância à regra do art. 5º, XL, da Constituição Federal, “a lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu”. 



    5. A incidência retrospectiva, entretanto, não se confunde com a existência de direito subjetivo ao benefício e sim à negativa motivada e fundamentada, sob controle jurisdicional quanto à validade dos argumentos, além de condicionar-se à observância da boa-fé objetiva dos envolvidos quanto à oferta. 



    6. Especificamente quanto à confissão, é inválida a negativa do ANPP por ter o investigado exercido regularmente direitos na Etapa de Investigação Criminal. Exaurida da Etapa de Investigação Criminal, rejeitada a hipótese de arquivamento, somente então surge a análise dos requisitos e condições do ANPP. O fato de o investigado ter confessado ou não a conduta apurada é independente da instauração da Etapa da Justiça Negocial, na qual a exigência é de “confissão circunstancial”. 



    7. A partir das premissas estabelecidas, com a entrada em vigor da Lei 13.964/2019, em 23.01.2020, a análise do cabimento do ANPP se refere exclusivamente à satisfação dos requisitos objetivos, independentemente da confissão do investigado na Etapa de Investigação Criminal, desde que uma das partes tenha formulado o pedido de análise do ANPP na primeira oportunidade de intervenção nos autos após a data de vigência do art. 28-A do CPP, sob pena de estabilização da controvérsia por meio dos efeitos preclusivos do comportamento omisso, em observância da boa-fé objetiva e do princípio da cooperação processual. Os termos do acordo dependem da análise das circunstâncias do caso penal.



     8. No caso concreto, o pedido de aplicação do Acordo de Não Persecução Penal [ANPP] pela defesa se deu na primeira oportunidade de manifestar-se nos autos após a entrada em vigor do citado art. 28-A do CPP. 



    9. Agravo regimental não provido (ARE 1.364.186 AgR/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 1/9/2023, grifei). 



    EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO HABEAS CORPUS CONVERTIDOS EM AGRAVO REGIMENTAL. INVIABILIDADE DO WRIT IMPETRADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DA ANÁLISE DOS FUNDAMENTOS CONSTANTES DO ATO COATOR POR COLEGIADO DAQUELE SUPERIOR TRIBUNAL. O ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ANPP) NÃO CONSTITUI DIREITO SUBJETIVO DO ACUSADO. CONDIÇÕES PARA O ANPP: QUE NÃO EXISTA SENTENÇA CONDENATÓRIA E O PEDIDO TENHA SIDO FORMULADO NA PRIMEIRA OPORTUNIDADE DE MANIFESTAÇÃO NOS AUTOS, APÓS A DATA DE VIGÊNCIA DO ART. 28-A DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL (CPP). AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - Embargos declaratórios com propósito de reforma da decisão que negou seguimento ao habeas corpus. Conversão dos presentes embargos de declaração em agravo regimental.



     II - O art. 102, I, i, da Constituição Federal prescreve que a competência desta Suprema Corte para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância. Com efeito, este habeas corpus foi impetrado contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Assim, no caso, a ausência da análise dos fundamentos constantes do ato coator por colegiado daquele Superior Tribunal impede o prosseguimento deste writ . 



    III - O Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) não constitui direito subjetivo do acusado. 



    IV - A Primeira Turma desta Suprema Corte fixou orientação, a ser aplicada até o julgamento definitivo do HC 185.913/DF, da Relatoria do Ministro Gilmar Mendes, pelo Plenário desta Suprema Corte, no sentido de que, “[...] nas ações penais iniciadas antes da entrada em vigor da Lei 13.964/2019, é viável o acordo de não persecução penal, desde que não exista sentença condenatória e o pedido tenha sido formulado na primeira oportunidade de manifestação nos autos após a data de vigência do art. 28-A do CPP” (RHC 233.147 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 6/12/2023), condições não observadas no presente caso. 



    V - Agravo ao qual se nega provimento (HC 234.145 ED/MG, da minha relatoria, DJe 29/2/2024, grifei). 



    Nesse sentido, considerando que o Acordo de Não Persecução Penal não configura direito subjetivo do réu e ante a não convergência das partes para a concretização do ANPP, não cabe, no caso, interferência do Poder Judiciário. 



    Por fim, no que diz respeito à suposta prescrição da pretensão punitiva estatal, ressalto que, por se tratar de matéria de ordem pública, não há óbice para que o pedido seja realizado perante o juízo da execução, o qual, inclusive, detém melhores condições para analisar a questão. Nesse sentido, indico os seguintes julgados:



    Ementa: Direito Penal e Processual Penal. Embargos de declaração em agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Lesão corporal. Ausência de impugnação específica de todos os argumentos da decisão de admissibilidade do recurso extraordinário. Súmula 287/STF. Prescrição. Juízo da execução. Pretensão infringente. 



    I. Caso em exame 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo regimental. 



    2. O recurso extraordinário com agravo foi interposto para impugnar acórdão que negou provimento a recurso. 



    II. Questão em discussão 



    3. Preenchimento dos pressupostos de embargabilidade previstos no art. 619 do CPP. 



    III. Razão de decidir 



    4. Não há ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão questionado. A via recursal adotada não se mostra adequada para a renovação de julgamento que ocorreu regularmente. 



    5. A parte agravante não se desincumbiu de seu ônus de rebater todos os argumentos da decisão de admissibilidade do recurso extraordinário. Incide, portanto, a Súmula 287/STF. 



    6. Quanto ao pedido de análise da extinção da punibilidade sob a alegação da ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal, não há, “por se tratar de matéria de ordem pública, impedimento para que o pleito de prescrição em questão seja deduzido perante o juízo da execução, o qual, a partir dos autos originais, reunirá melhores condições de analisá-lo à luz de todos os fatos jurídicos relevantes, como, por exemplo, as causas suspensivas e interruptivas da prescrição (v.g. HC nº 146.563/SP, de minha relatoria, DJe de 5/10/17) (HC 209.892-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli). Ainda nessa linha, vejam-se o ARE 1.431.614-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes; e o ARE 1.440.251-AgR, Rel. Min. Luiz Fux. 



    IV. Dispositivo 



    7. Embargos de declaração rejeitados (ARE 1.499.979 AgR-ED, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJE 26/9/2024/BA —grifei).



     



    EMENTA. PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. OMISSÃO. PRETENDIDO RECONHECIMENTO DE PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. 



    1. Ambiguidade, omissão, contradição e obscuridade são as hipóteses exaustivas de cabimento dos embargos de declaração previstas no art. 619 do Código de Processo Penal, incluída a possibilidade de correção de erro material. 



    2. Compete ao Juízo da Execução a apreciação de eventual ocorrência de prescrição da pretensão punitiva ou executória, nos termos do art. 66, II, da Lei n. 7.210/1984 (Lei de Execução Penal). 



    3. Embargos de declaração acolhidos, sem efeitos modificativos, apenas para prestar esclarecimentos, mantido o desprovimento do agravo interno (ARE 1.433.014 AgR-ED/SP, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJ 3/11/2023 —grifei).



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE APROPRIAÇÃO INDÉBITA. ARTIGO 168 DO CÓDIGO PENAL. AMBIGUIDADE, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. ERRO MATERIAL. INOCORRÊNCIA. REEXAME DE MATÉRIA DECIDIDA. INVIABILIDADE. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. ALEGADA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA DO ESTADO. PEDIDO DE DECLARAÇÃO DE EXTINÇÃO DE PUNIBILIDADE. PLEITO QUE DEVE SER DIRIGIDO AO JUÍZO DE EXECUÇÃO PENAL. PRECEDENTES. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS (ARE 1.430.622 AgR-ED/DF, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 28/9/2023 —grifei).



    Transcrevo, por oportuno, trecho do ARE 998.963 AgR/PR, da relatoria da Ministra Rosa Weber, nesse sentido: 



    No que diz com as alegações de prescrição, reitero que, embora autorizado o seu reconhecimento em qualquer tempo e instância, a teor do art. 61 do Código de Processo Penal, ante a ausência de elementos que permitam concluir pela ocorrência da prescrição, não há como reconhecer a alegada extinção da punibilidade, a qual, acaso ocorrente, poderá ser declarada pelo juízo executório, a teor do art. 66, II, da Lei de Execução Penal, que possui todas as informações necessárias sobre eventuais causas interruptivas e suspensivas, tais como o cumprimento de pena por outro motivo ao tempo do trânsito em julgado ou a verificação da reincidência, que lhe permitem fazer a correta apreciação do pleito. 



    Posto isso, julgo prejudicado os embargos divergentes e, ante a não concretização do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), determino a certificação do trânsito em julgado e baixa imediata dos autos à origem.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de março de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator